Tribunal: TJDFT
Processo: 0704860-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE BENS. CRÉDITO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que somente pode ser adotada nas específicas hipóteses legais (CC/2002 50).
2. O insucesso na localização de bens passiveis de penhora ou o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica não autorizam a desconsideração de sua personalidade, pois não constituem desvio de finalidade ou confusão patrimonial (Precedentes STJ), ainda que o crédito tenha natureza alimentar.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.